Tribunal: CARF
Processo: 10380.909231/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.909231/2015-00
ACÓRDÃO
1301-008.136 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDEFONE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. REVISÃO DE DESPACHO HOMOLOGATÓRIO.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. LEGITIMIDADE.
À luz do art. 53 da Lei n° 9.784/99 e das Súmulas no 346 e 473 do Supremo
Tribunal Federal, a Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Despacho Decisório inicial que homologou inicialmente a compensação,
fundamentada em saldo negativo de IRPJ declarado em DIPJ. Transmissão
de DIPJ retificadora indicando tributo a recolher. Legitimidade da revisão,
com a emissão de novo Despacho Decisório não homologando a
compensação realizada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.136 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909231/2015-00
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 316/334) interposto por REDEFONE COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA. em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02
(DRJ2) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho
Decisório proferido.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 61/63) foi proferido em revisão de ofício de
despacho anteriormente proferido, analisando suposto crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2012, requerido por meio do PER/DCOMP no 04359.11713.300715.1.3.02-5984, com
a não homologação das compensações declaradas. Transcrevo a seguir os principais trechos do
referido despacho, os quais bem sintetizam os fatos em discussão:
Relatório
O presente processo trata-se de revisão de ofício de decisão que homologou o
PER/DCOMP no 04359.11713.300715.1.3.02-5984 que compensou débitos com
crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2012, no
valor de R$ R$ 292.701,77(fls. 02-07).
2. Inicialmente a empresa retificou, em 29/11/2014, a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), ano-calendário 2012, informando um
Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 112.533,55. Posteriormente, transmitiu o
PER/DCOMP no 04359.11713.300715.1.3.02-5984, informando possuir um Saldo
Negativo de IRPJ com valor de R$ 292.701,77. Tendo em vista a divergência, foi
intimada, por meio do Termo de Intimação no de Rastreamento 108208361 (fl.
53) a retificar a DIPJ ou apresentar PER/DCOMP retificador indicando
corretamente o valor do saldo negativo apurado no período.
3. Após a ciência da intimação, em 14/09/2015, a DIPJ foi retificada informando
um saldo negativo de R$ 292.701,77. Na sequência, em 25/11/2015, o sistema
automaticamente
decidiu
pela
homologação
do
PER/DCOMP
no
04359.11713.300715.1.3.02-5984, conforme fls. 54-56.
4. Durante procedimento fiscal, foi constatado que a DIPJ havia sido novamente
retificada, informando agora um saldo a pagar de IRPJ no valor de R$ 62.855,00.
Tendo em vista que surgiram fatos novos que repercutem na análise de processos
relativos a PER/DCOMP, a presente revisão foi instaurada.
5. É o relatório.
Fundamentos
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.136 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909231/2015-00
3
[...]
11. No presente caso, o PER/DCOMP foi homologado automaticamente
25/11/2015, quando a DIPJ apresentava saldo negativo em valor igual ao
informado no PER/DCOMP. No entanto, após a última retificação da DIPJ, ocorrida
em 31/05/2017, não foi apurado saldo negativo e sim IRPJ a pagar no valor de R$
62.855,00 (fl. 32).
12. Diante do exposto, de acordo com as novas informações prestadas na DIPJ,
não foi apurado saldo negativo para o ano-calendário 2012, constando IRPJ a
pagar para o período. Logo, tendo em vista que o crédito utilizado pelo sujeito
passivo não existe e que é possível a revisão de ofício dentro do prazo de cinco
anos contados da entrega da declaração de compensação, decido anular a decisão
proferida anteriormente e não homologar o PER/DCOMP no
04359.11713.300715.1.3.02-5984.
Despacho Decisório
[...]
14. Isto posto, tendo presente os fatos e a legislação relacionada, e observada a
competência delegada pela Portaria SRRF03 no 155/2019 e pela Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017, decide-se por:
14.a) Anular a decisão proferida anteriormente, com a consequente NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO PER/DCOMP no 04359.11713.300715.1.3.02-5984.
3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
152/164), que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 167/181) ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. REVISÃO DE DESPACHO
HOMOLOGATÓRIO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
À luz do art. 53 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração deve anular seus
próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

PRÁTICAS REITERADAS DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE
NORMA EXPRESSA. RECONHECIMENTO FORMAL.
Para considerar determinadas práticas reiteradas como integrantes da legislação
tributária, na qualidade de normas complementares, é necessário que inexista
norma expressa que discipline o tema, sendo indispensável também o
reconhecimento formal dessas práticas pela autoridade administrativa competente.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. OFENSA.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.136 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909231/2015-00
4
Arguições de ofensa a princípios constitucionais aplicáveis ao processo
administrativo fiscal refogem à competência da instância administrativa, não
podendo a autoridade tributária negar a aplicação de lei ou ato normativo sob
esses fundamentos.

DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas complementares da
legislação tributária, razão porque seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, salvo aquela objeto do aresto correspondente.

ENTENDIMENTOS DOUTRINÁRIOS. EFEITOS.
Entendimentos doutrinários não se sobrepõem ao texto explícito do direito
positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 316/334), sustentando
em síntese que: (i) o primeiro despacho decisório deveria prevalecer, pois pautado pelo princípio
da verdade material, uma vez que o ente fiscalizatório não teria investigado o que originou a
retificação posterior da DIPJ do ano-calendário de 2013; (ii) a Autoridade Fiscal não teria
considerado montante de IRRF (R$ 112.533,55) e estimativa mensal quitada no PERT (R$
175.388,55), sem observar o princípio da verdade material; (iii) subsidiariamente, deveriam ser
excluídos os juros e a multa, pois a Recorrente teria observado práticas reiteradas das autoridades
administrativas (art. 100 do CTN).
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 28/12/2020 (fls. 186), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 185), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
7.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2012. Após ter sido proferido um primeiro despacho
homologando a compensação realizada, houve revisão de ofício, com a elaboração de novo
Despacho Decisório (fls. 61/63), motivado pela transmissão de DIPJ retificadora pelo contribuinte
declarando IRPJ a pagar. Veja-se a conclusão da Unidade de Origem:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.136 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909231/2015-00
5
11. No presente caso, o PER/DCOMP foi homologado automaticamente
25/11/2015, quando a DIPJ apresentava saldo negativo em valor igual ao
informado no PER/DCOMP. No entanto, após a última retificação da DIPJ, ocorrida
em 31/05/2017, não foi apurado saldo negativo e sim IRPJ a pagar no valor de R$
62.855,00 (fl. 32).
12. Diante do exposto, de acordo com as novas informações prestadas na DIPJ,
não foi apurado saldo negativo para o ano-calendário 2012, constando IRPJ a
pagar para o período. Logo, tendo em vista que o crédito utilizado pelo sujeito
passivo não existe e que é possível a revisão de ofício dentro do prazo de cinco
anos contados da entrega da declaração de compensação, decido anular a decisão
proferida anteriormente e não homologar o PER/DCOMP no
04359.11713.300715.1.3.02-5984.
8.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que o primeiro despacho deveria
prevalecer, pois pautado pelo princípio da verdade material.
9.
Ocorre que, na realidade, a revisão de ofício acabou por prestigiar tal verdade
material, uma vez que considerou a última situação de fato informada ao contribuinte pela Receita
Federal. Na realidade, o raciocínio empregado milita contra o contribuinte: manter o deferimento
do direito creditório com base na DIPJ retificada, sem considerar a sua última alteração, é que
significaria violação à verdade material, pois o ato administrativo estaria baseado em pressuposto
de fato inexistente. Assim, rejeito a alegação.
10.
Em seguida, a Recorrente alega que a Fiscalização teria desconsiderado crédito de
IRRF no valor de R$ 112.533,55, bem como estimativa mensal quitada por meio do PERT, no
montante de R$ 175.388,55. Também reitera sua Manifestação de Inconformidade, defendendo a
aplicação do art. 100 do CTN para a exoneração da multa e dos juros.
11.
Neste ponto, as razões recursais reproduzem as alegações formuladas em
Manifestação de Inconformidade, as quais foram bem rejeitadas pela DRJ, cujos fundamentos
adoto como razão de decidir:
Da Análise da Composição dos Créditos e Histórico de Quitação de Débitos
14. Em apertada síntese, a pessoa jurídica aduz que na revisão de ofício levada a
efeito era obrigação da Receita Federal do Brasil refazer a apuração do IRPJ
devido, convalidando o saldo de IRRF no valor de R$ 112.533,55, em respeito aos
princípios da legalidade e verdade material. Assim sendo, requer a reforma do
despacho decisório prolatado, para reconhecer o crédito no valor de R$
112.533,55 e, ao final, homologar parcialmente a compensação declarada.
15. Nada mais improcedente. Compulsando a DIPJ retificadora transmitida pela
contribuinte (fls. 12/51), observa-se que na apuração do saldo de Imposto de
Renda a Pagar, no montante de R$ 62.855,00, foram deduzidos apenas os
pagamentos de estimativas (R$ 180.168,22) e o IRRF no valor de R$ 112.533,55,
não constando a pretendida dedução a título de pagamentos de estimativas -
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.136 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909231/2015-00
6
PERT, no valor de R$ 175.388,55, conforme atestam o excerto da DIPJ retificadora
do ano-calendário de 2012 e a tabela integrante da manifestação de
inconformidade, abaixo reproduzidos:

16. Note-se que a entrega (e a retificação) da DIPJ constitui obrigação acessória,
competindo exclusiva e legalmente à contribuinte o seu cumprimento (art. 113, §
2o, do CTN), não podendo o Fisco substituí-la nessa tarefa, por força da atividade
vinculada de seus agentes. Tendo em conta que a empresa apurou em sua DIPJ
imposto de renda a pagar no montante de R$ 62.855,00 e não o pleiteado saldo
negativo de R$ 112.533,55, não há como reconhecer o direito creditório ora
requerido.

Da Inaplicabilidade de Multa e Juros em Razão de Práticas Reiteradas
[...]
18. A pretensão da defendente de considerar "práticas reiteradas" como
integrantes do conjunto de "normas complementares" da legislação tributária,
para ser acolhida, deveria atender duas condições cumulativas, o que o sujeito
passivo não logrou fazê-lo, a saber:
a) As práticas reiteradas devem ter sido observadas pelas autoridades
administrativas (art. 100, III, do CTN), o que demanda um reconhecimento formal
da "prática", não sendo suficiente que a interessada tenha agido de tal ou qual
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.136 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.909231/2015-00
7
forma e, uma vez não tendo havido ação fiscal que lhe imputasse
responsabilidade pelos atos ocorridos, isso, supostamente, se convolaria em
norma complementar. Se fosse assim, o simples transcurso do tempo, combinado
com reiteradas práticas irregulares, já seria suficiente para transformá-las em
parte integrante da legislação tributária. Logo, a prática reiterada precisa ser
expressamente reconhecida pela autoridade administrativa competente; e
b) Inexistência de norma jurídica que discipline o tema, o que afasta a
possibilidade de que atitudes contrárias ao previsto na legislação se tornem
"normas paralelas". Nesses casos, o que há são infrações à legislação, em face das
quais o ordenamento prevê sanções. Ou seja, as práticas reiteradas somente
assumem a condição de normas complementares da legislação quando não há
norma que discipline o caso. Se há norma que rege determinada situação,
vinculando o comportamento que deve ser adotado, seu eventual
descumprimento sujeita o infrator às sanções previstas na lei. A prática reiterada
somente tem lugar nas hipóteses onde o comportamento da interessada se
encontra no campo da discricionariedade, no qual mais de uma atitude pode ser
tomada, sem que se tenha por certo que uma delas seria frontalmente contrária
ao prescrito nas normas que regem aquela situação.
19. No caso da alínea “a”, é evidente que não houve reconhecimento formal, por
parte da autoridade administrativa, da prática de compensação indevida. Pelo
contrário, assim que tomou conhecimento da irregularidade em tela, a
Administração Tributária revisou de ofício o despacho homologatório da DCOMP,
declarando a sua nulidade. Dessa forma, não se configurou a prática reiterada
pretendida pela litigante.
20. Já na hipótese da alínea “b”, ficou demonstrado no processo que a matéria
discutida encontra-se regida por diversas normas, a exemplo do art. 53 da Lei no
9.784, de 1999, do Parecer Normativo Cosit/RFB no 3, de 2016, e do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, pelo que mais uma vez não há que se falar em
absoluto de práticas reiteradas das autoridades administrativas.
12.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 343
DF CARF MF
Original